Tribunal: TJDFT
Processo: 0729816-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Revisão criminal. Progressão de regime. Supressão de instância. Revisão criminal não admitida.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal de condenação pelo crime de estupro de vulnerável com a qual se pretende a progressão de regime na fração de 1/6.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se pode o Tribunal examinar pedido ainda não apreciado pelo juiz da execução penal.
III. Razões de decidir
3. Pedido próprio da execução penal deve ser feito, primeiramente, ao juiz da execução. Não pode ser examinado pelo Tribunal, pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo
4. Revisão criminal não admitida.